Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-41.2022.8.11.0029
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000330-41.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), REBERT NUNES DA SILVA - CPF: 034.510.191-08 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DOS RECLAMADOS E A ELES DEU PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1000330-41.2022.8.11.0029.

Origem
:

1ª VARA DE CANARANA.

Recorrente/Recorrido:
Rebert Nunes da Silva.

Recorridos/Recorrentes:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – ENTE PÚBLICO E PESSOA FÍSICA/JURÍDICA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CRITÉRIO – VALOR DA CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DOS RECLAMADOS E PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, visando, cada qual, a reforma da sentença proferida no id. 208270011, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Em suas razões recursais, os reclamados arguiram as preliminares de ilegitimidade passiva e a inserção, como litisconsortes necessários, da suposta compradora, Sra. Flávia Sousa Rodrigues, e da empresa Pitta Veículos, local que o reclamante supostamente vendeu seu carro. Assim, pugna pela anulação da sentença recorrida, o reconhecimento de suas ilegitimidades passiva e, subsidiariamente, a obrigação do reclamante em quitar os débitos ocorridos anteriormente à suposta transferência do bem.

3.

O reclamante, em suas razões recursais, pugna apenas pelo acolhimento do pedido de justiça gratuita e o afastamento da sua condenação em custas processuais.

4.

Somente o reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos dos reclamados e pugnando pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (id. 208270024).

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

Inicialmente, constato que o Eg. Tribunal de Justiça deste Estado declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar os recursos interpostos e determinou a remessa dos autos para este Juízo (id. nº 226332673). Assim, passo à análise do presente feito.

7.

Rejeito
as preliminares de
ilegitimidade passiva
arguida pelos reclamados, pois, eventual procedência do pleito, implicará em obrigações aos demandados.

8.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante, Rebert Nunes da Silva, promoveu a presente ação em face do Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT), visando declarar a inexistência de propriedade do veículo descrito nos autos, desobrigando o demandante quanto aos encargos tributários e multas, cabendo aos reclamados providenciar a regularização dos registros.

9.

Ressalta-se que, a despeito de o demandante informar que vendeu o veículo para Pitta Veículos e este, por sua vez, revendeu o bem à Sra. Flavia Sousa Rodrigues, tais pessoas não foram elencadas como reclamadas.

10.

Observa-se que o magistrado singular, ao prolatar a sentença recorrida, determinou que o Detran e a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso tomassem as providências para a confecção de novo documento do veículo, ou seja, de forma indireta determinou aos reclamados que realizassem a transferência a terceira pessoa que não compôs a lide.

11.

Por fim, denota-se que o litisconsórcio passivo formado por uma pessoa física ou jurídica e entes públicos não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista a presença de um dos legitimados passíveis constantes no rol do art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009, abaixo transcrito:

Artigo 5º. Podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

II.
Como réus, os Estados
, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios,
bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas

(grifei)
.

12.

Ressalta-se que, tratando-se de ação ajuizada contra ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e que não se inclui em uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 12.153/2009, o processo deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VALOR DA CAUSA – MONTANTE INFERIOR A 60 (SESSENTA) SÁLARIOS MÍNIMOS – LITISCONSÓRICO PASSIVO –
PESSOA FÍSICA E ENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – A Unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento da ação movida contra o município, cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos – O litisconsórcio passivo formado por uma pessoa física e entes públicos, como no caso em comento, não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, tendo em vista a presença de um dos legitimados passivos constantes no rol do art. 5º. II, da Lei nº 12.153/09
– Competência do Juiz suscitado
. (TJMG – CC 10000205723554000, Relator Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), julgado em 18/03/2021, Câmara Cíveis, 5ª Câmara Cível, publicado em 22/03/2021) (grifei).

13.

Desse modo, assiste razão aos reclamados em suas razões recursais, devendo o julgado de primeiro grau ser desconstituído, com o retorno dos autos para o prosseguimento no Juízo de origem.

14.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos reclamados para
anular
a sentença recorrida e
determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito
, restando
prejudicado o recurso interposto pelo reclamante
.

15.

Sem custas e honorários em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024